Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Manifeste-se a embargante Gol Linhas Aéreas sobre a perda do objeto de seu recurso (ID 67635833), tendo em vista o pagamento integral dos danos materiais efetuado pela co-ré em ID 67912101. No mesmo ato, manifeste-se a embargante Maria Luísa Drummond, se mesmo após o pagamento de ID 67912101 persiste o seu interesse no julgamento de seus próprios embargos de declaração (ID 68040956), ficando ainda devidamente intimada do recurso de ID 67635833. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora